Tribunal: TJDFT
Processo: 0703038-37.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pela recorrente/embargante nos quais aponta vícios de omissão no acórdão no que tange às provas apresentadas que a eximem de responsabilidade pelo golpe sofrido.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado.
IV. Razões de decidir
4. Inicialmente, oportuno ressaltar que a via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. Na hipótese, verifica-se que não há omissões ou erros a se sanarem. Objetiva a embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, bem como a valoração das provas de modo que melhor lhe aproveite, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
6. Este órgão foi claro ao considerar que “15. A recorrida não comprovou que os contatos decorreram de número oficial do Banco, muito pelo contrário, juntou mensagem de números diversos, não oficiais, por meio do qual colaborou para a consecução da fraude. 16. Primeiro, a recorrida alega que recebeu um SMS informando que seus pontos LIVELO expirariam, solicitando que clicasse no “link” informado, mas, não o fez, porém, após, recebeu mensagem do banco notificando sobre operação e ligou imediatamente para o banco para informar que desconhecia a compra, e pediu para o cancelamento e bloqueio do cartão tendo o recorrente informado da inexistência de lançamento.17. Ressalte-se que a recorrida não juntou o teor da reclamação nem mesmo do boletim de ocorrência a fim de se analisar se a dinâmica dos fatos relatada na inicial condiz com a apresentada perante as demais autoridades competentes.18. Não há prova de vazamento de dados e, como acontece nos casos dos pontos da LIVELO, a recorrida não juntou nenhum dado da reclamação junto ao recorrente e, muito menos, ocorrência policial com o relato dos fatos, de modo que não há qualquer verossimilhança nas alegações. 16. Esse cenário indica que não há qualquer prova de falha na prestação dos serviços do recorrente, mas sim culpa exclusiva da recorrida.”.8. Portanto, a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta “sub judice”.
V. Dispositivo
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Tese de Julgamento: A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48 e art. 55.
Jurisprudência Mencionada: STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.